Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600560-73.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
15/06/2022
Número: 0600560-73.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/04/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido Social
Democrático - PSD, referente ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (INTERESSADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (INTERESSADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MARCIO FERNANDO NUNES (INTERESSADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42982
979
15/06/2022 17:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.795

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600560-73.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
INTERESSADO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
INTERESSADO: MARCIO FERNANDO NUNES
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE
CAIXA. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSTA A
ANÁLISE DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVA.

1. O § 3º do artigo 19 da Resolução TSE n. 23.546/2017 determina que os
pagamentos em espécie, com recursos do Fundo de Caixa, para despesas
consideradas de pequeno vulto não podem ultrapassar o limite de R$400,00
(quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento desses
gastos.

2. O parecer técnico identificou a realização de pagamentos em espécie com
recursos do Fundo de Caixa acima do limite individualizado permitido pela
legislação eleitoral.

3. A extrapolação do limite legal estipulado em valores ínfimos enseja a
Num. 42982979 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/06/2022 17:23:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061517230563800000041955250
Número do documento: 22061517230563800000041955250

aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/06/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas do Partido Social Democrático do Paraná –
PSD (Diretório Estadual) referente ao exercício financeiro de 2018.

Em sede de exame preliminar, a unidade técnica identificou a ausência das
seguintes peças obrigatórias: a) comprovante de remessa, à RFB, da escrituração
contábil digital; b) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido; c)
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, assinado; d) parecer do conselho fiscal ou órgão
competente do instituto ou fundação mantida pelo partido político (ID 8704466).

Intimado para complementar a documentação faltante, o prestador juntou os
respectivos documentos e prestou os esclarecimentos cabíveis (ID 9233566).

Por sua vez, a unidade técnica solicitou diligências para a apresentação de
esclarecimentos a respeito de gastos realizados com recursos do fundo partidário (ID
42709528).

Novamente intimado, o prestador apresentou a documentação solicitada e
esclareceu, complementarmente, os pontos tratados (ID 42747617).

No parecer técnico conclusivo, a Seção de Contas Partidárias deste Tribunal
constatou que remanesceram as seguintes pendências: a) utilização de recursos do
Fundo Partidário para pagamento de juros, mora e encargos decorrentes de
inadimplência, no valor total de R$ 4,08 (quatro reais e oito centavos), na conta de Fundo
Partidário; b) quanto ao Fundo de Caixa, gasto maior do que o limite individualizado das
despesas permitido. Concluiu, desse modo, pela aprovação com ressalvas das contas (ID
42903282).

Intimado sobre o parecer conclusivo, o prestador manifestou concordância
seus termos e juntou comprovante do recolhimento do valor de R$ 4,08 (quatro reais e
oito centavos), indevidamente utilizados para o pagamento de juros e multa (ID
42909250).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
Num. 42982979 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/06/2022 17:23:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061517230563800000041955250
Número do documento: 22061517230563800000041955250

ressalvas das contas, por entender que as impropriedades detectadas não ensejam a
desaprovação (ID 42913617).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

Num. 42982979 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/06/2022 17:23:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061517230563800000041955250
Número do documento: 22061517230563800000041955250

b) Da Análise das Contas

Relativamente à prestação de contas anuais ora em julgamento, o exercício
financeiro em questão é o de 2018, de modo que foram aplicadas as disposições
processuais da Resolução TSE n. 23.604/2019, nos termos de seu artigo 65, §1º. Veja-se:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.

§ 1º. As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.

[...]

Entretanto, em relação ao mérito, aplicam-se as disposições da Resolução
TSE nº 23.546/2017, como determina o seu artigo 65. Veja-se:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.

[...]

§ 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem
ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-
se que:

[...]

IV – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser
examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e nas que a
alterarem.

§ 4º. As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas somente
devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do TSE,
salvo previsão expressa em sentido contrário.

No presente caso, o prestador apresentou sua prestação de contas, referente
ao exercício financeiro de 2018, dentro do prazo legal. Publicado edital para
conhecimento público, nenhuma impugnação foi apresentada (ID 3065166 e 3180916).

Após diligências preliminares, o parecer conclusivo da unidade técnica deste
Num. 42982979 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/06/2022 17:23:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061517230563800000041955250
Número do documento: 22061517230563800000041955250

Tribunal apontou as seguintes irregularidades: a) utilização de recursos do Fundo
Partidário para pagamento de juros, mora e encargos decorrentes de inadimplência, no
valor total de R$ 4,08 (quatro reais e oito centavos), na conta de Fundo Partidário; b)
quanto ao Fundo de Caixa, gasto maior do que o limite individualizado das despesas
permitido. Concluiu, desse modo, pela aprovação com ressalvas das contas.

Contudo, o prestador sanou a irregularidade relativa à utilização de recursos
do Fundo Partidário para pagamento de juros mora e encargo, tendo em vista que juntou
comprovante do recolhimento do valor de R$ 4,08 (quatro reais e oito centavos),
conforme comprovante acostado ao ID 42909252.

Dessa forma, remanesceu apenas a pendência relativa a duas despesas
efetuadas com recursos do Fundo de Caixa acima do limite permitido, apontada no item
6.4.b do parecer técnico conclusivo (ID 42903282):

O § 3º do artigo 19 da Resolução TSE n. 23.546/2017 estabelece o limite de
R$ 400,00 (quatrocentos reais), considerado individualmente, para pagamento de
despesas de pequeno vulto com recursos do fundo de caixa:

Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa) que observe o
saldo máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à
respectiva reserva transitem previamente por conta bancária específica do partido e,
no ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.

§ 1º O saldo do fundo de caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.

§ 2º O saque dos valores destinados ao fundo de caixa deve ser realizado da conta
bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo em favor do
próprio órgão partidário.

§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos.

§ 4º A utilização dos recursos do fundo de caixa não dispensa a comprovação dos
gastos nos termos do art. 18.
Num. 42982979 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/06/2022 17:23:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061517230563800000041955250
Número do documento: 22061517230563800000041955250

§ 5ºO percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos, anualmente,
mediante portaria do presidente do TSE.

No presente caso, houve dois pagamentos com recursos em espécie
provenientes do Fundo de Caixa, os quais somados resultam no montante de R$
1.009,60.

Como se pode notar, o valor é inexpressivo em relação ao total de R$
16.464.350,56 de receita anual do partido no exercício de 2018, conforme demonstrado
no ID 3073116.

Desse modo, em que pese a inobservância ao limite de R$ 400,00 previsto na
legislação eleitoral para pagamentos de pequeno vulto com recursos em espécie oriundos
do Fundo de Caixa, esse limite foi extrapolado em patamares ínfimos, o que enseja a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que não
houve comprometimento da integralidade, nem prejuízo para a análise das contas.

A esse propósito, veja-se jurisprudência do TRE-DF:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO REGIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA.
VALOR IRRISÓRIO. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. A extrapolação do limite de despesas com fundo de caixa, previsto no art. 19, § 3º,
da Resolução TSE nº 23.432/2014, não compromete a regularidade e confiabilidade
das contas considerando que o valor excedente foi de pequena monta (R$ 2.752,00),
correspondente a 1,97% do total da receita anual.

2. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 5843, ACÓRDÃO n 8128 de 29/04/2019, Relator(aqwe)
ERICH ENDRILLO SANTOS SIMAS, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do
TRE-DF, Tomo 78, Data 02/05/2019, Página 02-03)

A constituição do Fundo de Caixa ocorreu de maneira regular e observou os
limites previstos no artigo 19 da mencionada Resolução, como apontou o item 6.4.a do
parecer conclusivo pela unidade técnica.

Outrossim, destaca-se que, constou do parecer, em breve síntese, que: a) a
prestação de contas foi entregue tempestivamente; b) o balanço patrimonial e a
demonstração de resultado foram devidamente publicados no DJE, assim como o edital
concedendo prazo para impugnação, o qual transcorreu in albis c) foram informadas as
contas bancárias e apresentados os respectivos extratos, os quais estão disponíveis no
SPCA; d) a regularidade da prestação de contas de campanha relativa às eleições 2018
(FEFC e outros recursos) são objeto de análise nos Autos nº 0602685-48.2018.6.16.0000;
e) de acordo com os lançamentos na prestação de contas e extrato bancário, o partido
Num. 42982979 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/06/2022 17:23:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061517230563800000041955250
Número do documento: 22061517230563800000041955250

recebeu o repasse no valor de R$ 3.168.000,00 do Fundo Partidário (Diretório Nacional);
f) a agremiação partidária respeitou o limite estabelecido para realização de despesas
com pagamento de pessoal e manutenção da sede; g) segregou-se o percentual mínimo
a ser aplicado na criação/manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres; h) foram saneadas as irregularidades apontadas no
Exame Técnico de Diligência (ID 42709528) relativas à despesas sem o respectivo
comprovante ou documento fiscal realizadas com recursos do Fundo Partidário; i) o
partido prestou os esclarecimentos pertinentes às despesas realizadas com passagens
aéreas/agências de turismo com recursos do Fundo Partidário; j) foram saneadas as
irregularidades relativas às despesas com recursos do Fundo Partidário – Mulher; k)
regularidade na constituição do Fundo de Caixa; l) conforme lançamentos na prestação
de contas e nos extratos bancários, os créditos referente a “Outros Recursos” somaram o
valor de R$ 195.061,89, no exercício financeiro de 2018, sendo composto por R$
101.300,00 provenientes de doações de pessoas físicas e R$ 93.761,89 de sobras de
campanha e partidos políticos.

Há se concluir, assim, pela aprovação, com ressalvas, das contas da
agremiação partidária em razão da constatação de impropriedade de natureza formal a
qual não comprometeu sua análise e, tampouco, sua confiabilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO, com ressalvas, das contas
prestadas pelo Diretório Estadual do Partido Social Democrático do Paraná – PSD,
relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.546/2017.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600560-73.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADOS:
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, CARLOS ROBERTO
MASSA JUNIOR, MARCIO FERNANDO NUNES - Advogados do(a) INTERESSADO: JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 42982979 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/06/2022 17:23:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061517230563800000041955250
Número do documento: 22061517230563800000041955250

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 13.06.2022.

Num. 42982979 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 15/06/2022 17:23:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061517230563800000041955250
Número do documento: 22061517230563800000041955250